Tribunal: STF
Processo: AI 333106
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. TURNOS
ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO.
1.      A decisão que nega seguimento a recurso trabalhista por
ausência de pressupostos de admissibilidade diz respeito às normas
processuais, de natureza infraconstitucional, circunstância
impeditiva da subida do extraordinário.
2.      O Pleno desta Corte já firmou o entendimento de que os
intervalos para descanso e alimentação não caracterizam interrupção
do turno de revezamento e que são os turnos que devem ser
ininterruptos, e não o trabalho da empresa.
        Agravo regimental a que se nega provimento.